Tribunal: TJPA
Processo: 0807432-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807432-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DE SOUSA

PROCURADOR: MARLON DE SOUSA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DOENÇA PREEXISTENTE – COBERTURA PARCIAL – ESTIPULAÇÃO VÁLIDA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – COBERTURA DEVIDA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADAS A QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – DIREITO DE RECORRER DA AGRAVANTE - RECURSO PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO –
VIA ADEQUADA PARA VIABILIZAR EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA OS TRIBUNAIS SUPERIORES -

MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, a então relatora Eva do Amaral Coelho, negou provimento ao Agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, mantendo a decisão interlocutória que determinou a operadora de plano de saúde, ora recorrente, a autorizar o procedimento cirúrgico bariátrico, bem como a cobertura necessária no prazo de até 48h, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa.

2. Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, ao contratar o plano, a autora/agravada teve conhecimento das restrições impostas em cláusula contratual específica sobre a existência de carência, estando ciente da limitação prevista no contrato, de que existiria um período de carência a ser cumprido para acessar aos serviços e procedimentos.

3.Conforme se verifica do julgado monocrático, a então Relatora analisou devidamente as alegações/argumentos perpetrados pela ora recorrente acerca da negativa do tratamento da autora, ora agravada, por esta encontrar-se em cumprimento de período de carência do plano contratado.

4. Na hipótese, não se desconhece que o art. 11º da Lei 9656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de saúde prevê o prazo de 24 meses para fruição integral do plano nos casos de doenças preexistentes, todavia, deve ser dito que essa suspensão não prevalece na hipótese em que se apresentar necessidade de cunho urgente ou emergencial, devendo ser prestada a cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, tendo em vista que o bem maior a ser tutelado pelo contrato é a vida e, acaso emirja situação que imponha tratamento de urgência ou emergência, deve-se afastar a suspensão, de modo a obrigar a operadora a prestar o serviço necessário, sob pena de absoluta subversão da finalidade do contrato.

5. Assim, considerando a inexistência de fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, o que, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, visando rediscutir matéria., a manutenção da decisão monocrática, é medida que se impõe.

6. No que se reporta ao pedido de condenação da agravante
em litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela parte agravada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha firmado entendimento
pela manutenção do decisum monocrático, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão da ora agravada.

7. Com relação ao pedido de condenação da agravante, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC, também em sede de contrarrazões, não merece acolhimento, uma vez que não é possível falar em recurso protelatório e/ou manifestamente improcedente, quando este se mostra necessário para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores, notadamente quando a decisão, na parte que foi objeto específico da insurgência, não está amparada em precedente vinculativo.

7. Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora

agravada
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE SOUSA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807432-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DE SOUSA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da Decisão Monocrática de lavra da eminente Desembargadora Eva Coelho do Amaral (ID 5925022) que negou provimento ao Agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, nos termos do artigo 932, VIII, do CPC c/c artigo 133, XI, “a” e “d” do RJTJPA, mantendo a decisão interlocutória que determinou a operadora de plano de saúde a autorizar o procedimento cirúrgico bariátrico, bem como fornecesse a cobertura necessária à autora no prazo de até 48h, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa.

A parte dispositiva da decisão monocrática possui o seguinte teor:

“Ante o exposto, com fundamento no disposto no artigo 932, VIII do CPC c/c artigo 133, XI, ‘a’ e “d” do Regimento Interno deste E. Tribunal,
CONHEÇO do recurso,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada, nos termos da fundamentação acima disposta.

Após o trânsito em julgado, associe-se aos autos eletrônicos principais, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Advirto ainda às partes, que caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão

Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §4º do art. 1021 do CPC.”

Alega que por força do princípio da especialidade, a norma especial afasta a incidência da norma geral. A norma especial, qual seja, a Lei n. 9.656/1998, contém princípios do CDC e acrescenta pormenores relativos ao setor de saúde suplementar, sendo, portanto preponderante na análise da presente lide, dado seu caráter especial.

Aduz que a ora agravada, ao contratar o plano de saúde da Operadora recorrente, estava ciente da Cobertura parcial temporária (CPT), qual seja, o período de até 24 (vinte e quatro) meses estabelecido em contrato, durante o qual o beneficiário não terá cobertura para aquelas doenças e lesões preexistentes declaradas.

Assevera que, a agravada teria agindo de má-fé no instante em que esta negou, em sua Declaração de Saúde, o fato de que era portador de doença crônica pré-existente, datada de mais de 10 anos.

Sustenta que, ao contratar o plano, a autora/agravada teve conhecimento das restrições impostas em cláusula contratual específica sobre a existência de carência, estando ciente da limitação prevista no contrato, de que existiria um período de carência a ser cumprido para acessar aos serviços e procedimentos.

Destaca que agiu em total consonância com o disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, e artigos 2º e 15, caput, da RN 428/2017/ANS de forma que manter a decisão agravada significaria contrariar o disposto na lei e na jurisprudência.

Ressalta a existência do
periculum in mora
inverso, haja visto que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática objurgada, determinando a suspensão da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em sede de contrarrazões (ID 6937464), pugna a agravada pela manutenção da decisão monocrática e desprovimento do recurso de Agravo Interno, requerendo ainda, a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VIII, do CPC, bem como, aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

Coube-me, por redistribuição a relatoria do feito (ID 8076595).

É o Relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, a então relatora Eva do Amaral Coelho, negou provimento ao Agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, mantendo a decisão interlocutória que determinou a operadora de plano de saúde concedesse à agravada e sua dependente o direito de cobertura do plano de saúde nos moldes do contrato antigo.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“(..)

DECIDO

Contrapondo-se às decisões colegiadas típicas da fase recursal, o feito sob análise comporta julgamento imediato.

Percebe-se que o recurso manejado é contrário a entendimento sumulado pelo C.

STJ no verbete 609, segundo o qual a recusa de cobertura, sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Assim, com base na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno do E. TJPA, o relator do processo está autorizado a apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que a recorrida é beneficiária do Plano de Saúde firmando junto à recorrente desde 06/02/2020 tendo sido diagnosticada com obesidade mórbida grau III, conforme laudo de Id. 29099538.

No dia 17/05/2021 requereu autorização para realização de cirurgia bariátrica, conforme indicação médica e, como resposta, teve tal pedido negado (Id. 29099546), sob o argumento de que se trata de doença pré-existente não declarada, além de que seu período de carência contratual (CPT) findará em 05/02/2022.

Inicialmente, ressalto que embora a maioria dos precedentes que deram origem à Súmula 609 do STJ estivessem relacionados com contratos de seguro de vida, o entendimento nela previsto vale também para contratos de seguro saúde e até para contratos de planos de saúde.

Nesse contexto, não tendo o Plano de Saúde comprovado a realização dos exames prévios, que são de sua responsabilidade, antes da assinatura do contrato, a pretensão de restrição de cobertura temporária não se justifica.

Nesse contexto, não tendo o Plano de Saúde comprovado a realização dos exames prévios, que são de sua responsabilidade, antes da assinatura do contrato, a pretensão de restrição de cobertura temporária não se justifica.

Esse inclusive é o entendimento sumulado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo C. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 105: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional”

“Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado"

Assim, se a operadora não promoveu a realização dos exames prévios, assumiu os riscos por esta conduta e desta feita, somente poderá recusar o tratamento se provar que a consumidora agiu de má-fé.

Vê-se que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2020 e o requerimento para procedimento cirúrgico por conta da moléstia dita preexistente ocorreu mais de um ano depois, nada indicando intenção de enganar deliberadamente a agravante por ocasião da celebração do contrato.

Em que pesem as alegações da recorrente, vejo que se limitou a juntar o contrato firmado entre as partes, deixando de exercer o ônus de provar a má-fé da contratante.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência vem firmando posicionamento:

“Não se justifica a recusa à cobertura de tratamento necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença préexistente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano ou prova inequívoca de má-fé a qual não ocorreu. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 998.163/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em

21/02/2017.”

Além disso, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme no sentido de acompanhar o posicionamento do C. STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVA
DO
PLANO DE SAÚDE
AO CUSTEIO DE
CIRURGIA BARIÁTRICA
. DANO MORAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM 1º GRAU. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DEMONSTRADA. DANO MORAL EVIDENCIADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(...)

A operadora do plano de saúde não possui a prerrogativa de escolher o tratamento que deverá ser seguido pelo segurado, uma vez que cabe ao médico prescrever o melhor tratamento a ser realizado para buscar a cura da enfermidade do segurado;

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Enunciado 609 da Súmula do STJ.

(...)

(TJ-PA - AP: 0025349-86.2010.8.14.0301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 24/06/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2019).

Nessa linha de raciocínio, considerando que saúde e vida são direitos fundamentais de envergadura constitucional, entendo acertada a decisão do Juízo Singular.

Ante o exposto, com fundamento no disposto no artigo 932, VIII do CPC c/c artigo 133, XI, ‘a’ e “d” do Regimento Interno deste E. Tribunal,
CONHEÇO do recurso,
porém
NEGOLHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada, nos termos da fundamentação acima disposta.

Após o trânsito em julgado, associe-se aos autos eletrônicos principais, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Advirto ainda às partes, que caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão

Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do
§4º do art. 1021 do CPC.

Comunique-se o juízo de 1º grau acerca do teor da presente decisão.

Belém, _______ de _________ de 2021

Intime-se, cumpra-se.

Desa. Eva
Do Amaral
Coelho

Relatora.

Inconformada com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que, ao contratar o plano, a autora/agravada teve conhecimento das restrições impostas em cláusula contratual específica sobre a existência de carência, estando ciente da limitação prevista no contrato, de que existiria um período de carência a ser cumprido para acessar aos serviços e procedimentos, razão não assistindo à agravante, conforme se depreende do trecho do julgado monocrático:

“Inicialmente, ressalto que embora a maioria dos precedentes que deram origem à Súmula 609 do STJ estivessem relacionados com contratos de seguro de vida, o entendimento nela previsto vale também para contratos de seguro saúde e até para contratos de planos de saúde.

Nesse contexto, não tendo o Plano de Saúde comprovado a realização dos exames prévios, que são de sua responsabilidade, antes da assinatura do contrato, a pretensão de restrição de cobertura temporária não se justifica.

Esse inclusive é o entendimento sumulado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo C. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 105: Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional”

“Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado"

Assim, se a operadora não promoveu a realização dos exames prévios, assumiu os riscos por esta conduta e desta feita, somente poderá recusar o tratamento se provar que a consumidora agiu de má-fé.

Vê-se que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2020 e o requerimento para procedimento cirúrgico por conta da moléstia dita preexistente ocorreu mais de um ano depois, nada indicando intenção de enganar deliberadamente a agravante por ocasião da celebração do contrato.”

Conforme se verifica do julgado monocrático que a então Relatora analisou devidamente, as alegações/argumentos perpetrados pela ora recorrente acerca da negativa do tratamento da autora, ora agravada, por encontrar-se esta em cumprimento de período de carência do plano contratado, não se sustenta.

Ademais, cumpre esclarecer que, o objeto da relação entre as partes determina a incidência da legislação consumerista, assim, no momento em que a entidade atua como fornecedora de serviço de cobertura médico-hospitalar, resta caracterizada a relação de consumo.

Desta forma, as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis ao caso, em especial as voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que limitem direitos, como a saúde, dignidade humana (artigo 4º do CDC).

No caso em questão, o que se deve decidir é se o plano de saúde está obrigado a realizar procedimento durante a vigência da cobertura parcial temporária na hipótese de urgência/emergência.

Destarte, entende-se que não se pode olvidar que aos contratos deve-se aplicar a boa-fé objetiva, tanto na sua celebração, quanto na execução, artigos 113 e 422 do CC:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A boa-fé objetiva é princípio elementar do ordenamento jurídico e imputa às partes que hajam, umas em relação às outras, com transparência, lealdade e respeito, justificando a confiança reciprocamente depositada, revelando-se como norma de conduta decorrente dos padrões de honestidade, lealdade e probidade vigentes na sociedade.

Nesse sentido, leciona Renata Domingues Barbosa Balbino na obra O princípio da boa-fé objetiva no novo código civil. Revista do Advogado, São Paulo, v.68, p.114:

“(...) a boa-fé objetiva possui dois sentidos diferentes: um sentido negativo e um positivo. O primeiro diz respeito à obrigação de lealdade, isto é, de impedir a ocorrência de comportamentos desleais: o segundo diz respeito à obrigação de cooperação entre os contratantes, para que seja cumprido o objeto do contrato de forma adequada, com todas as informações necessárias ao seu bom desempenho e conhecimento.”

Na hipótese, não se desconhece que o art. 11º da Lei n. 9656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de saúde, onde prevê o prazo de 24 meses para fruição integral do plano nos casos de doenças preexistentes, todavia, deve ser dito que essa suspensão não prevalece na hipótese em que se apresentar necessidade de cunho urgente ou emergencial, devendo ser prestada a cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, tendo em vista que o bem maior a ser tutelado pelo contrato é a vida e, acaso emirja situação que imponha tratamento de urgência ou emergência, deve-se afastar a suspensão de modo a obrigar a operadora a prestar o serviço necessário, sob pena de absoluta subversão da finalidade do contrato.

Assim, considerando a inexistência de fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente, reiteração de argumentos semelhantes aos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, visando rediscutir matéria, a manutenção da decisão monocrática, é medida que se impõe.

Quanto ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

No que se reporta ao pedido de condenação da agravante
em litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela parte agravada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha
constatado pela manutenção do decisum monocrático, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão do ora agravado.

Com relação ao pedido de condenação da agravante, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC, também em sede de contrarrazões, não merece acolhimento, uma vez que não é possível se falar em recurso protelatório e/ou manifestamente improcedente, quando este se mostra necessário para viabilizar eventual interposição de recurso excepcional para os tribunais superiores, notadamente quando a decisão, na parte que foi objeto específico da insurgência, não está amparada em precedente vinculativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida no presente Agravo de Instrumento, conforme disposições do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora,

Belém, 06/04/2022